Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-78.2023.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800142-78.2023.8.14.0040

APELANTE: MESSIAS COSTA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERROGATÓRIO POLICIAL SEM PRESENÇA DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROVA SUFICIENTE PRODUZIDA EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega nulidade do interrogatório policial por ausência de advogado e pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o interrogatório policial realizado sem a presença de advogado constitui nulidade absoluta e contamina os demais atos processuais; (ii) saber se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inquérito policial possui natureza inquisitiva, sendo prescindível a presença de defensor em interrogatório extrajudicial, salvo prova de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A condenação baseou-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, especialmente laudos periciais e depoimentos de policiais ouvidos em audiência, considerados harmônicos e isentos de má-fé.
5. O testemunho policial prestado em juízo é meio de prova válido e idôneo, desde que não infirmado por elementos em sentido contrário.
6. O tráfico de drogas configura crime de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a demonstração da comercialização efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A ausência de advogado no interrogatório policial não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo.” 2. “O testemunho policial prestado em juízo constitui prova válida e suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas, desde que corroborado por outros elementos dos autos.” 3. “O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo prescindível a demonstração de mercancia para sua configuração.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 157, § 1º, e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2160831/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 14/02/2023; TJPA, Ap. Crim. nº 0800208-41.2022.8.14.0057, Rel. Des. Maria de Nazaré S. G. dos Santos, j. 03/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MESSIAS COSTA VIEIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (ID 28055604), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantida a liberdade.

Consta da
denúncia
(ID 28055462) que, no dia
05/01/2023
, na cidade de Parauapebas, o apelante foi abordado em via pública e, posteriormente, em diligência em sua residência, sendo apreendida substância entorpecente do tipo cannabis sativa (maconha), em quantidade significativa, imputando-lhe o Ministério Público a prática do delito de tráfico ilícito de drogas.

Nas
razões recursais
(ID 30972743), a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta do interrogatório policial, por alegada violação ao artigo 5º, incisos LV e LXIII, da Constituição da República, ante a ausência de assistência por advogado, com pedido de reconhecimento da ilicitude das provas por derivação. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a condenação se ampararia exclusivamente em depoimentos policiais.

Em
contrarrazões
(ID 31709793), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Nesta Superior Instância,
o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
(ID 32293664), opinou pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito, pelo
seu desprovimento
, entendendo inexistirem nulidades e reputando suficiente o conjunto probatório.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
interposto.

1. PRELIMINAR

1.1
Nulidade do interrogatório policial

Sustenta a defesa a nulidade absoluta do interrogatório prestado pelo réu na fase inquisitorial, ao argumento de violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do direito ao silêncio, em razão da ausência de advogado, postulando, ainda, a ilicitude da prova e a contaminação dos atos subsequentes, nos termos do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhimento.

O Código de Processo Penal, ao disciplinar o inquérito policial, confere-lhe natureza administrativa e inquisitiva, destinada à colheita de elementos informativos para subsidiar a formação da
opinio delicti
, não se submetendo, em sua plenitude, às garantias do contraditório e da ampla defesa, exigíveis de forma plena apenas na fase judicial. A legislação processual não impõe a obrigatoriedade da presença de defensor durante o interrogatório policial, sendo suficiente, nos casos de prisão em flagrante, a comunicação da custódia à Defensoria Pública no prazo legal, conforme dispõe o artigo 306, § 1º, do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de advogado no interrogatório extrajudicial não acarreta nulidade automática, exigindo-se, para tanto, a demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica na hipótese dos autos:

"
Não há nulidade absoluta do inquérito policial, nem mesmo decorrente da ausência do advogado no interrogatório do acusado, do mesmo modo pela ausência na oitiva da vítima e testemunhas. Eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, que não ocorre diante do fato de que o elemento de prova deverá ser repetido sob o crivo do contraditório
" ( AgRg no RHC n. 160.076/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022). 1.1. "'Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial" (STJ - AgRg no REsp: 2002325 MS 2022/0144870-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Ademais, vigora no processo penal o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do CPP, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto. No caso, o réu foi regularmente interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que pôde confirmar, infirmar ou silenciar quanto às declarações anteriormente prestadas, circunstância que, por si só, afasta qualquer alegação de cerceamento defensivo.

Cumpre ressaltar, ainda, que a condenação não se fundou em elementos exclusivamente colhidos na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório autônomo e judicializado, composto por laudos periciais e depoimentos colhidos em audiência, conforme expressamente consignado pelo Juízo sentenciante:

“
Sem mais delongas, analisando o mérito da ação, verifico que a materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao acusado na exordial acusatória está evidenciado pelo auto de apreensão e apresentação, em que consta o acautelamento da droga, que foi apreendida em poder do agente, bem como pelo Laudo de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo, e ainda, pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo, que confirmaram os fatos.

Em relação à autoria delitiva, tenho que os elementos de prova colhidos durante a instrução foram suficientes para concluir que o réu, é responsável pelo crime de tráfico descrito na peça inaugural.

As testemunhas do MP, confirmaram os fatos, se recordaram da prisão, e declararam que apesar de recordarem da prisão, não informaram a quantidade dos entorpecentes, nem ofereceram maiores detalhes, lembrando apenas da prisão.” (ID 28055604)

Não há, portanto, falar em ilicitude da prova nem em contaminação dos atos subsequentes, razão pela qual
rejeito a preliminar arguida
.

2. MÉRITO

2.1
Absolvição por insuficiência de provas

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de fragilidade probatória, sustentando que a condenação estaria amparada exclusivamente em depoimentos policiais.

A tese não prospera.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelos autos de apreensão e pelos
laudos toxicológicos
(ID 28055437, págs. 16 e 18), que atestam a natureza ilícita da substância apreendida. A
autoria
, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório produzido sob contraditório judicial, notadamente dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e pela diligência subsequente, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos constantes dos autos.

A jurisprudência é assente no sentido de que o
testemunho policial
, quando prestado em juízo e ausente demonstração de interesse espúrio ou má-fé,
constitui meio de prova idôneo
, não sendo desqualificado pela simples condição funcional de seus autores. Nesse sentido, este Tribunal tem reiteradamente decidido:

“
Incabível, a absolvição do apelante por ausência de provas ou a desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06,
pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Na espécie,
embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis e militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas
, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie. Logo, a condição destes
não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, pois se mostram em harmonia com os demais elementos de provas
. Precedentes colacionados; 02) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0800208-41.2022.8.14.0057, Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/06/2024) (grifei)

Outrossim, é assente o entendimento de que o crime de tráfico de drogas configura tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo prescindível a comprovação da mercancia efetiva:

“
Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.” (STJ - AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

No caso concreto, a quantidade expressiva de entorpecente, aliada às circunstâncias da apreensão e à prova oral colhida em juízo, afasta a tese defensiva de dúvida razoável quanto à autoria delitiva. Não se vislumbra, portanto, hipótese de aplicação do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
mostrando-se inviável a absolvição pretendida
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026